Tribunal: TRF3
Processo: 5001375-03.2017.4.03.6121
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
29/1006)

5001375-03.2017.4.03.6121

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001375-03.2017.4.03.6121

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: J.O. COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - SP232070-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, J.O. COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - SP232070-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL REJEITADOS.

I. Caso em exame

1- Embargos de declaração opostos pela União Federal em face do acórdão que deu parcial provimento à remessa necessária e à apelação por ela interposta e não conheceu da apelação da impetrante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente todas as questões apontadas pela embargante.

4. A pendência do julgamento do RE no 592.616/STF não implica a suspensão do presente feito, pois não houve determinação de sobrestamento, nos termos dos artigos 1.035, § 5o, e 1.037, II, do CPC.

5. A posição do STF, quanto ao descabimento da inclusão do ICMS na formação da base de cálculo do PIS/COFINS, aplica-se igualmente ao ISS, por se tratar de situação idêntica. Nesse sentido, o STF vem aplicando o precedente, conforme demonstram os seguintes arestos: RE 1.088.880/RN, RE 1.044.194/SC, RE 1.082.684/RS e ARE 1.081.527.

6. No que se refere aos artigos prequestionados: 489, §1o, IV a VI, 926, 927, III, §3o, 1.039 e 1.040, II, III, do CPC, 27 da Lei 9.868/99, 109 e 110 do CTN, 3o da LC 7/70, 2o da LC 70/91, 12, §1o, III e §5o do Decreto-Lei no 1.598/77, 3o da Lei no 9.718/1998, 1o da Lei 10.637/2002, 1o da Lei 10.833/2003 e 195, I, b, 150, I e 145, da CF/88, não se verifica qualquer afronta ou omissão, na medida em que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e alinhado à jurisprudência predominante sobre a matéria.

7. Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar os requisitos do artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A pendência de julgamento do RE no 592.616 não implica a necessidade de sobrestamento do presente feito.

2. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida ou à desconstituição de fundamentos adotados no acórdão".

Dispositivos relevantes citados:

Artigos: 489, §1o, IV a VI, 926, 927, III, §3o, 1.039 e 1.040, II, III, do CPC, 27 da Lei 9.868/99, 109 e 110 do CTN, 3o da LC 7/70, 2o da LC 70/91, 12, §1o, III e §5o do Decreto-Lei no 1.598/77, 3o da Lei no 9.718/1998, 1o da Lei 10.637/2002 e 1o da Lei 10.833/2003, 195, I, b, 150, I e 145, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:

TRF3, Emb. Infringentes no 2014.61.00.001887-9/SP, Rel. Des. Fed. Antônio Cedenho, Segunda Seção, j. 02.05.2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5001375-03.2017.4.03.6121

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: J.O. COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - SP232070-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - SP232070-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, J.O. COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL em face do acórdão que deu parcial provimento à remessa necessária e à apelação da União Federal, para que, na compensação, o regime aplicável seja aquele vigente à época do ajuizamento da demanda; reconhecendo-se o direito à compensação dos valores indevidamente pagos a título de ICMS apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 15/03/2017 e, a título de ISS, a partir de janeiro de 2015; e para que seja aplicado o disposto no parágrafo único do artigo 26 da Lei no 11.457/2007. Não conheceu da apelação da impetrante.

Em suas razões, a embargante requer o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do RE 592.616. Sustenta, ainda, que a ratio decidendi aplicada no julgamento do RE 574.706/PR não se enquadra na moldura legal do ISSQN.

A embargada apresentou resposta aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Não assiste razão à embargante.

Anote-se que os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

No caso, o acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios.

De qualquer sorte, acerca dos pontos específicos da irresignação, registre-se que a pendência de julgamento do RE no 592.616 não implica a necessidade de sobrestamento do presente feito. O reconhecimento da repercussão geral não impede a análise do recurso por esta Corte, visto que não houve decisão do STF determinando a suspensão, nos termos do § 5o do artigo 1.035 e do inciso II do artigo 1.037 do CPC.

Cabe reiterar que a posição do STF, quanto ao descabimento da inclusão do ICMS na formação da base de cálculo do PIS/COFINS, aplica-se igualmente ao ISS, por se tratar de situação idêntica. Nesse sentido, o STF vem aplicando o precedente, conforme demonstram os seguintes arestos: RE 1.088.880/RN, RE 1.044.194/SC, RE 1.082.684/RS e ARE 1.081.527.

Assim, decidiu a E. Segunda Seção, desta Corte:

"EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO ORDINÁRIA. EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DE PIS / COFINS. POSSIBILIDADE. DECISÃO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE. EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS.

I - A questão posta nos autos diz respeito à possibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS. É certo que as discussões sobre o tema são complexas e vêm de longa data, suscitando várias divergências jurisprudenciais até que finalmente restasse pacificada no recente julgamento do RE 574.706.

II - As alegações do contribuinte e coadunam com o posicionamento atual da Suprema Corte, conforme o RE 574.706/PR, julgado na forma de recurso repetitivo.

III - E não se olvide que o mesmo raciocínio no tocante a não inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS se aplica ao ISS .

IV - Embargos infringentes providos."

(Emb. Infringentes 2014.61.00.001887-9/SP, Relator Desembargador Federal ANTÔNIO CEDENHO, Segunda Seção, j. 02/05/2017; D.E. 15/05/2017; destacou-se)

A ata do referido julgamento restou assim concluída:

"JULGADO EMBARGOS INFRINGENTES (DECISÃO: 'A SEGUNDA SEÇÃO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES PARA QUE PREVALEÇA O VOTO VENCIDO NO SENTIDO DA NÃO INCLUSÃO DO ISS NA BASE DE CÁLCULO DOS PIS / COFINS, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR FEDERAL ANTÔNIO CEDENHO (RELATOR). VOTARAM OS DESEMBARGADORES FEDERAIS MÔNICA NOBRE, MARCELO SARAIVA, DIVA MALERBI, ANDRÉ NABARRETE, FÁBIO PRIETO, NERY JÚNIOR, CARLOS MUTA, CONSUELO YOSHIDA, JOHONSOMDI SALVO E NELTON DOS SANTOS. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA.') (RELATOR P/ACORDÃO: DES.FED. ANTONIO CEDENHO) (EM 02/05/2017)".

Por todo o exposto, quanto aos artigos prequestionados: 489, §1o, IV a VI, 926, 927, III, §3o, 1.039 e 1.040, II, III, do CPC, 27 da Lei 9.868/99, 109 e 110 do CTN, 3o da LC 7/70, 2o da LC 70/91, 12, §1o, III e §5o do Decreto-Lei no 1.598/77, 3o da Lei no 9.718/1998, 1o da Lei 10.637/2002, 1o da Lei 10.833/2003 e 195, I, b, 150, I e 145, da CF/88, não se verifica qualquer afronta ou omissão, na medida em que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e alinhado à jurisprudência predominante sobre a matéria.

Constata-se, portanto, que os argumentos deduzidos nos presentes embargos revelam inconformismo da parte embargante com o teor da decisão proferida, evidenciando pretensão de rediscutir matéria já enfrentada e decidida de forma fundamentada. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam ao reexame do mérito da controvérsia, tampouco à rediscussão de fundamentos da decisão recorrida.

Importa registrar, ainda, que o acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes suscitados pela embargante, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Cumpre salientar que, ainda que os embargos de declaração opostos tenham o propósito de prequestionamento, é necessária a observância dos requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verificou no presente caso, uma vez que as matérias constitucional e federal foram devidamente apreciadas.

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração.

É o meu voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL REJEITADOS.

I. Caso em exame

1- Embargos de declaração opostos pela União Federal em face do acórdão que deu parcial provimento à remessa necessária e à apelação por ela interposta e não conheceu da apelação da impetrante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente todas as questões apontadas pela embargante.

4. A pendência do julgamento do RE no 592.616/STF não implica a suspensão do presente feito, pois não houve determinação de sobrestamento, nos termos dos artigos 1.035, § 5o, e 1.037, II, do CPC.

5. A posição do STF, quanto ao descabimento da inclusão do ICMS na formação da base de cálculo do PIS/COFINS, aplica-se igualmente ao ISS, por se tratar de situação idêntica. Nesse sentido, o STF vem aplicando o precedente, conforme demonstram os seguintes arestos: RE 1.088.880/RN, RE 1.044.194/SC, RE 1.082.684/RS e ARE 1.081.527.

6. No que se refere aos artigos prequestionados: 489, §1o, IV a VI, 926, 927, III, §3o, 1.039 e 1.040, II, III, do CPC, 27 da Lei 9.868/99, 109 e 110 do CTN, 3o da LC 7/70, 2o da LC 70/91, 12, §1o, III e §5o do Decreto-Lei no 1.598/77, 3o da Lei no 9.718/1998, 1o da Lei 10.637/2002, 1o da Lei 10.833/2003 e 195, I, b, 150, I e 145, da CF/88, não se verifica qualquer afronta ou omissão, na medida em que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e alinhado à jurisprudência predominante sobre a matéria.

7. Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar os requisitos do artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A pendência de julgamento do RE no 592.616 não implica a necessidade de sobrestamento do presente feito.

2. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida ou à desconstituição de fundamentos adotados no acórdão".

Dispositivos relevantes citados:

Artigos: 489, §1o, IV a VI, 926, 927, III, §3o, 1.039 e 1.040, II, III, do CPC, 27 da Lei 9.868/99, 109 e 110 do CTN, 3o da LC 7/70, 2o da LC 70/91, 12, §1o, III e §5o do Decreto-Lei no 1.598/77, 3o da Lei no 9.718/1998, 1o da Lei 10.637/2002 e 1o da Lei 10.833/2003, 195, I, b, 150, I e 145, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:

TRF3, Emb. Infringentes no 2014.61.00.001887-9/SP, Rel. Des. Fed. Antônio Cedenho, Segunda Seção, j. 02.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão